Tribunal: TJDFT
Processo: 0714667-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. VENDA DE VEÍCULO. NÃO COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE. ART. 134 DO CTB. MITIGAÇÃO. RECORRENTE PLEITEIA A ANÁLISE DA ANTECIPAÇÃO DO PRÓPRIO MÉRITO DA DEMANDA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA LIMINAR. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. Grande parte das considerações tecidas pelo agravante dizem respeito ao próprio mérito da demanda, restando inviável sua análise neste momento e por meio do presente instrumento, visto que tais matérias devem ser primeiro apreciadas pelo magistrado de origem, em cognição exauriente, em respeito ao juiz natural.

II. Em relação à mitigação do art. 134 do CTB, não desconheço a tese defensiva sustentada pelo agravante, contudo, este é o próprio mérito da demanda principal, não podendo este relator apreciar tal fundamento, neste momento processual, sob pena de esvaziar, por completo, a lide.

III. Conforme já pontuado anteriormente, não se encontra evidente a urgência, haja vista o negócio jurídico entabulado datar de 2016, ou seja, há quase 4 anos, o que impede, portanto, a concessão da antecipação de tutela vindicada.

IV. Recurso improvido.

V. Decisão mantida.